Tribunal: TJDFT
Processo: 0015233-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015233-09.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MARIA NILVA DA SILVA, AUTO AVIACAO MARECHAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO. ABATIMENTO DPVAT. LITISDENUNCIADO. VERBA HONORÁRIA. 1. O transporte público de passageiros constitui exemplo típico de pacto de adesão, fato que enseja a obrigação do transportador em conduzir a pessoa incólume ao seu destino. A ocorrência de acidente no caminho, com lesões ao consumidor, revela inadimplemento contratual, oportunizando a responsabilidade reparatória. 2. Reduz-se o valor da reparação por dano moral fixada em valor excessivo, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. O abatimento dos valores decorrentes do seguro obrigatório depende da comprovação de seu recebimento. 4. Na denunciação à lide, a isenção do litisdenunciado, por não oferecer resistência, se dá somente quanto aos ônus sucumbenciais da lide secundária, contudo, em relação à lide principal, assume papel de litisconsorte da parte ré, reputando-se a obrigação solidária decorrente da sentença condenatória. 5. Recursos da ré e da litisdenunciada conhecidos e parcialmente providos. Apelo da autora conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 944 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, defendendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por dano moral está em descompasso como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear o julgador na fixação do quantum indenizatório. Aponta ofensa aos artigos 768 do Código Civil e 3o da Lei 6.194/74, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748, com exclusão de todos anteriores patronos, constantes na capa processual e no sistema deste Tribunal. Nas contrarrazões, a recorrida MARIA NILVA DA SILVA pleiteia a condenação da recorrente na pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 944 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “Conheço e dou parcial provimento aos recursos de Auto Viação Marechal e de Nobre Seguradora do Brasil S.A. para reduzir o valor da reparação por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID 23328560)”. A recorrente, por sua vez, defende que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de dano moral está em descompasso como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1870646/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJe 21/5/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao montante fixado a título de dano moral, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 768 do Código Civil e 3o da Lei 6.194/74, porque consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Por outro lado, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748, com exclusão de todos anteriores patronos, constantes na capa processual e no sistema deste Tribunal Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023